Tribunal: TJPA
Processo: 0811489-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811489-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) ALEGAÇÃO DE TER O PACIENTE INCORRIDO NA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
MANDAMUS
– NÃO CONHECIMENTO. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR - COACTO PAI DE CRIANÇA COM APENAS SEIS ANOS DE IDADE E PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – NÃO CONHECIMENTO.

Ausência de provas de ser o paciente imprescindível ou o único responsável pelo sustento do filho, bem como de ser portador de doença grave, a merecer atendimento especializado fora do ambiente carcerário. 3) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPROCEDÊNCIA. Medida extrema fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, evidenciada através da quantidade e da variedade de droga apreendida com o paciente e seu comparsa, isto é, quinze porções da substância vulgarmente conhecida por “maconha” e trinta trouxinhas daquela conhecida por “cocaína”. Ademais, ressaltou-se o risco do coacto, em liberdade, voltar a delinquir, ante a sua vasta folha de antecedentes criminais, o que foi ratificado pelo próprio impetrante, o qual esclareceu estar o paciente cumprido pena em regime aberto quando foi preso em flagrante delito pelo em questão. 4)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
em parte, e nesta, denegá-lo
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em plenário virtual finalizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 25 de novembro de 2021.

Desa.VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Antonio Renato Costa Fontelle em favor de Diego dos Santos Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 24 de agosto de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando, em síntese, ser o coacto pai de um menor de apenas seis anos de idade, além de ser portador de deficiência física, pelo que requer, liminarmente, a substituição da prisão a ele imposta por domiciliar ou, subsidiariamente, por medidas cautelares diversas, sendo, que no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida amolda a conduta perpetrada ao tipo penal previsto no art. 28, da lei 11.343/06.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne à alegação de que a conduta perpetrada pelo paciente se amolda àquela disposta no art. 28, da lei 11.343/06, vê-se tratar-se de matéria que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
pelo que sequer merece ser conhecido.

Quanto ao argumento de fazer o paciente jus ao benefício da prisão domiciliar por ser pai de uma criança de apenas seis anos de idade, sabe-se que a concessão do aludido benefício somente é admitida quando evidenciado ser o apenado imprescindível ou o único responsável pelo s cuidados com o filho, não sendo esta a hipótese dos autos, cujo impetrante deixou de comprovar tal exigência através de documentos hábeis para tanto, de modo a ser inviável o conhecimento do
mandamus
também neste aspecto. Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

(...)

11.
A hipótese de substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no art. 318, VI, do Código de Processo Penal depende de demonstração no sentido de ser o pai o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 (doze) anos incompletos. Ocorre que, no caso em apreço, o Tribunal de origem asseverou que não houve qualquer comprovação nesse sentido, afirmação cuja contestação demandaria, do mesmo modo, detido e profundo revolvimento fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.

12. Habeas corpus não conhecido.
(
HC 684.004/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

De igual modo, não há como conhecer do argumento de fazer o paciente jus à prisão domiciliar em razão de ser portador de deficiência física, pois, como cediço, o art. 318, inc. II, do CPP, autoriza a concessão do pleito na hipótese do apenado encontrar-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, cujo tratamento necessário não seja disponibilizado pelo estabelecimento carcerário, o que, aparentemente, através das informações trazidas aos autos pelo próprio impetrante, não é o caso do coacto, não sendo a sua deficiência física, por si só, capaz de justificar a substituição da prisão a ele imposta por domiciliar.

Nesse sentido,
verbis:

TJGO:
HABEAS CORPUS. PRISÃO ANTECIPADA. SUBSTITUIÇÃO PELO REGIME DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/20, DO CNJ. COMORBIDADE NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. I -
A prisão antecipada em regime domiciliar se destina ao preso que se encontre nas circunstâncias previstas pelo art. 318, do Código de Processo Penal, exigindo prova concludente da situação de portador de doença grave, a merecer atendimento especializado fora do ambiente carcerário, não se encartando nessa situação o paciente, deficiente físico, podendo receber o tratamento médico necessário por providência da autoridade carcerária.
II - Não se viabiliza a liberdade do paciente, fundamentada na Recomendação nº 62/20, do Conselho Nacional de Justiça, pelo risco à saúde, decorrente da possibilidade de contágio viral, não sendo portador de comorbidade, fora do grupo de risco, para justificar o afastamento do ambiente prisional. ORDEM DENEGADA. (TJ-GO - HC: 06327717020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Data de Julgamento: 08/04/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 08/04/2021)

Por fim, sustentou o impetrante não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312, do CPP, no que não assiste razão, senão vejamos:

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, evidenciada através da quantidade e variedade de droga apreendida com o paciente e seu comparsa, isto é, quinze porções da substância vulgarmente conhecida por “maconha” e trinta trouxinhas daquela conhecida por “cocaína”.

Como se não bastasse, ressaltou aquele juízo o risco do coacto, em liberdade, voltar a delinquir, tendo em vista a sua vasta folha de antecedentes criminais, o que foi ratificado pelo próprio impetrante, o qual esclareceu estar o paciente cumprido pena em regime aberto razão de outro crime quando foi preso em flagrante delito pelo em questão.

Assim, ao contrário do que tentou demonstrar o impetrante, a prisão preventiva do paciente encontra-se ancorada em dados concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores, sendo certo que eventuais características pessoais do paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, conheço em parte do
habeas corpus,
e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 02/12/2021